Tribunal: TJBA
Processo: 8062134-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062134-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILTON REIS FAHNING Advogado(s): JOAO RIBEIRO PORTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. READEQUAÇÃO FUNCIONAL. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE. ART. 86, LEI N.º 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o apelante é bancário, apresenta quadro de patologias osteomusculares (LER/DORT, hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, síndrome do manguito rotador), incapacitantes para sua atividade habitual, sendo-lhe negado administrativamente o benefício de auxílio-doença. 2. Elementos probatórios demonstram consolidação da moléstia ocupacional e sua repercussão funcional, com readequação da função do segurado por incapacidade para a atividade habitual. 3. O auxílio-acidente é devido mesmo na hipótese de redução mínima da capacidade laboral, desde que comprovada a natureza permanente da sequela. 4. Termo inicial do benefício fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal e a impossibilidade de cumulação com outros benefícios previdenciários. 5. Os elementos probatórios, notadamente os laudos médicos periciais administrativos e documentos juntados aos autos, apontam incapacidade parcial e permanente (ID 87880048); comprovação de tentativa de reabilitação funcional (ID 87880042); laudo pericial judicial (ID 87880092) reconhecendo o nexo causal entre a atividade laboral e as patologias diagnosticadas (síndrome do túnel do carpo e síndrome do manguito rotador). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 8062134-45.2019.8.05.0001, tendo como Apelante, Ilton Reis Fahninge e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social -INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça